Tribunal: TJBA
Processo: 8051833-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051833-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ROBSON OLIVEIRA MACEDO e outros (2) Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA MINISTERIAL FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA PENA MÍNIMA ABSTRATA. DESCONSIDERAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 28-A, § 14, DO CPP. NULIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da posse de 61,5g de cocaína. A defesa pleiteia a declaração de nulidade da decisão que recebeu a denúncia sem oportunizar contraditório sobre a recusa ministerial ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), bem como a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa ministerial ao oferecimento do ANPP, fundamentada unicamente na pena mínima abstrata do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é idônea; (ii) estabelecer se o Magistrado, diante do pedido da defesa, poderia deixar de remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça para reavaliação da negativa ministerial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa do Ministério Público não se mostra idônea quando fundamentada exclusivamente na pena mínima abstrata do delito imputado, sem considerar a possibilidade concreta de incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a qual pode reduzir a pena mínima para patamar inferior a 4 (quatro) anos, viabilizando o ANPP. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.038.947/SP, consolidou entendimento de que a análise sobre o cabimento do ANPP deve considerar, já no momento do oferecimento da denúncia, a potencial incidência da minorante do tráfico privilegiado. 5. A ausência de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, requerida pela defesa nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, configura violação ao devido processo legal, pois tal providência apenas pode ser recusada em caso de ausência evidente de requisito objetivo, o que não se verificou. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. A recusa ministerial ao oferecimento do ANPP deve ser fundamentada de modo concreto, não se mostrando idônea quando baseada apenas na pena mínima em abstrato do tipo penal imputado. 2. A análise do cabimento do ANPP em crimes de tráfico de drogas deve considerar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. Diante de recusa do Ministério Público, o Magistrado deve remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, se assim requerido pela defesa, salvo ausência manifesta de requisito objetivo. 4. A ausência dessa remessa configura cerceamento de defesa e nulidade da decisão que recebe a denúncia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 28-A, caput e § 14; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; LEP, art. 112, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.09.2024, DJe 23.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8051833-32.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados MANUELA OLIVEIRA MEIRA (OAB/BA 77.287) e FLORISVALDO DE JESUS SILVA (OAB/BA 59.066), em favor do Paciente ROBSON OLIVEIRA MACEDO, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem, para anular a decisão de recebimento da denúncia e determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a fim de que reavalie, motivadamente, a recusa em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal ao Paciente, nos termos do art. 24-A, §14, do CPP, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09